Tribunal: CARF
Processo: 10880.923320/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.923320/2012-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.763 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
PIP INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE CSLL RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, tendo em vista a verossimilhança nas alegações da
Recorrente, para reconhecimento da necessidade de continuação em relação à análise do crédito
tributário pela unidade de origem, em razão dos documentos apresentados no processo, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF que jurisdiciona a contribuinte para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.923320/2012-77
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.763 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923320/2012-77

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-95.349, de 18 de setembro
de 2019, da 2a Turma da DRJ/BHE, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
A Recorrente apresentou Per/Dcomp no 40059.81463.270707.1.3.03-4704,
declarando a compensação de débitos próprios com saldo negativo de CSLL, relativo ao ano
calendário de 2004, no valor original de R$ 70.623,26.
A Autoridade administrativa emitiu o Despacho Decisório no 020810696, em
03/04/2012, fundamentando e concluindo o seguinte:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 70.623,26
Valor na DIPJ: R$ 70.623,26
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 70.623,26
CSLL devida: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet
da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado.
Na análise do crédito (e-fls. 10 e 11), restou demonstrado que não foi comprovada
a retenção na fonte, código 5987, da fonte pagadora CNPJ 02.216.347/0001-00, no importe de
R$ 70.623,26.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade às e-fls.12 e 22
juntando diversos documentos para comprovar a retenção na fonte sofrida, conforme exposto na
manifestação de inconformidade:
Além do mais, de forma a embasar e corroborar referido relatório de pesquisa, a
Manifestante (que tem por objeto social a prestação de serviços de consultoria em
gestão empresarial e de administração de fundos)
apresenta, também, os seguintes documentos: (i) planilha analítica e detalhada das notas
fiscais de prestação de serviços emitidas no ano de 2004 (doe. 07); cópias das notas
fiscais, com destaque dos impostos e contribuições retidas na fonte (doe. 08); (ii) cópias
das contas contábeis extraídas do livro razão' (doe. 09); (iii) Informes de Rendimentos
disponíveis (doc. 10); e (iii) relativamente às retenções atribuídas ao CNPJ
02.216.347/0001-00, fundo que administrava ("Patrimônio Brasil Private Equity Fundo
de Investimento'), apresenta as competentes guias DARFs (doe. 11).
Desse modo, a soma dos valores de CSLL retidos na fonte contra a Manifestante
alcança o exato montante de R$ 70.623,26, restando absolutamente comprovado e
validado o saldo negativo apurado em seu ajuste.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.763 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923320/2012-77

Por outro lado, conforme detalhado na planilha demonstrativa das notas fiscais, verifica-
se que a Manifestante auferiu receitas brutas de prestação de serviços no total de R$
7.592.326,68, as quais foram devidamente levadas à tributação, conforme se verifica em
sua Ficha 06A da DIPJ/05.
A DRJ, no julgamento de primeira instância, julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade, reconhecendo crédito no valor de R$ 38.622,34. A DRJ
entendeu que não estava demonstrada a retenção pois a Recorrente não juntou aos autos o
comprovante anual de retenção do imposto de renda emitido pela fonte pagadora.
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ no dia 11/10/2019 (e-
fls. 236) e apresentou Recurso Voluntário antes mesmo de set formalmente intimada, aos
04/11/2019 (e-fls. 205 a 218), com as razões abaixo sintetizadas:
A Recorrente aponta ter colacionado à manifestação de inconformidade robusta
documentação para comprovar a retenção, contudo a Turma Julgadora de piso reconheceu
parcialmente do crédito, considerando apenas aquilo que havia sido informado em DIRF.
Pleiteia que o julgamento esteja pautado no princípio da verdade material, bem
como roga pela aplicação das Súmulas CARF 80 e 143, demonstrando através de partes dos
documentos acostados à manifestação de inconformidade a regularidade do crédito. Aponta que
a DRJ também não considerou Informes de Rendimentos que haviam sido colacionados à peça
de defesa.
Aponta que erros formais de preenchimento do Per/Dcomp não pode obstaculizar
seu direito à compensação e reconhecimento dos créditos.
Ao final, requereu:
Diante do exposto, a Recorrente requer o conhecimento e regular processamento do
Recurso Voluntário, de modo que lhe seja dado integral provimento para o fim de
considerar legítimo o crédito decorrente da CSLL retida da Recorrente, para a
compensação integral correspondente, julgando-se procedente o recurso em causa.
Por derradeiro, protesta a Recorrente pela juntada de eventual documentação adicional,
tudo de forma a possibilitar a mais justa e correta composição da lide.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
O presente processo refere-se a Per/Dcomp, na qual a Recorrente pleiteia o
reconhecimento do direito creditório de Saldo Negativo de CSLL de 2004, no valor de R$
70.623,26.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.763 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923320/2012-77

A compensação não foi homologada pela DRF. A DRJ, em julgamento de
primeira instância, reconheceu parte do crédito de saldo negativo de CSLL no valor de R$
38.622,34.
Em julgamento na primeira instância administrativa, a DRJ entendeu que as
provas apresentadas com a manifestação de inconformidade não eram suficientes para
demonstrar o crédito, visto que a Recorrente não juntou os Informes de Rendimentos emitidos
pelas fontes pagadoras.
Em recurso voluntário, a Recorrente reitera o que foi arguido em contestação e
defende que os documentos juntados na manifestação de inconformidade são suficientes para
demonstrar o crédito. Para tanto, a Recorrente juntou à defesa os seguintes documentos:
(i)
DIPJ de 2005 (fls. 50/69):
(ii) Planilha de apuração com as 90 (noventa) operações que geraram aludidas retenções
de CSLL, no exato valor de R$ 70.633,27 (fls. 71/72);
(iii) Todas as Notas Fiscais de prestação de serviços que geraram aludidas retenções de
CSLL (fls. 73/167);
(iv) Livro Razão Contábil demonstrando a contabilização e oferecimento à tributação
das receitas atreladas às retenções de CSLL em causa (fls. 168/176);
(v) Comprovantes de Retenção Anual do Ano-calendário de 2004 das fontes pagadoras
(fls. 177, a 181).
No tocante à análise do crédito, é incontroverso o direito do contribuinte de ter o
imposto de renda pago ou retido utilizado para determinação do saldo negativo. O CARF possui
Súmula que ratifica esse posicionamento, conforme abaixo:
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Outrossim, os assentos contábeis e fiscais juntados pela Recorrente no recurso
voluntário fazem prova em favor da mesma. Não obstante a legislação apontar a necessidade de
apresentação de Informes de Rendimentos para comprovar a retenção, a jurisprudência do CARF
vem reconhecendo que a ausência do documento específico instituído pela Receita Federal
(informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora) não afasta o direito do contribuinte de
comprovar por outros meios as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado.
A possibilidade de se comprovar retenções na fonte por outros meios de prova,
que não apenas a apresentação de Informe de Rendimentos emitido pela fonte pagadora, foi
examinada pela 1a Turma da CSRF, no acórdão no 9101-003.437, cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:1992
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.763 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923320/2012-77

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
GERADO POR RETENÇÕES NA FONTE (IRRF). COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de
retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar lhe provimento.

No mesmo sentido, é a decisão abaixo do acórdão no 9101-004.150:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1998, 1999, 2000
DCOMP. INDÉBITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ GERADO POR
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Afastado o entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios,
que não a apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os
autos devem retornar à turma a quo, para o proferimento de nova decisão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, com retorno dos autos ao
colegiado de origem para análise da documentação.

Considerando os julgados acima, entendo que condicionar a homologação da
compensação ao reconhecimento da retenção na fonte com a entrega única e exclusiva de
informes de rendimentos, não se debruçando em relação aos documentos apresentados no
processo, não deve prosperar.
No voto do acórdão no 9101-004.150, o Ilmo. Conselheiro Relator destacou em
suas palavras:
(...)
Não há como impor um ônus para um contribuinte cujo atendimento depende única e
exclusivamente de conduta a ser praticada por outro contribuinte (emissão de
comprovante de rendimentos e de retenção na fonte).
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.763 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923320/2012-77

Se a fonte pagadora não emite o referido comprovante, ou se o beneficiário do
pagamento não tem como obter esse documento da fonte pagadora (e isso pode ocorrer
em função de várias situações), não se pode negar ao beneficiário do pagamento o
direito ao aproveitamento da retenção que este sofreu e que consegue comprovar com
outros meios de prova.
Com efeito, a imagem de um empregado/servidor que recebe pagamento descontado do
IRFonte e que não pode computar essa retenção na sua declaração de rendimentos
porque a fonte pagadora não emitiu o correspondente informe de rendimentos e de
retenção na fonte ilustra bem o que está sendo dito.
(...)
Em relação ao próprio caso sob exame, o acórdão recorrido esclarece que as retenções
que foram reconhecidas pela Delegacia da Receita Federal, o foram a partir do banco de
dados da RFB (ou seja, das informações extraídas das DIRF), e não dos informes de
rendimentos que a contribuinte recebeu de suas fontes pagadoras.
Isso, por si só, já contrasta com o entendimento de que as retenções na fonte somente
podem ser aceitas se o contribuinte apresentar o informe de rendimentos e de retenção
na fonte que lhe foi entregue pela fonte pagadora.
Diante disso, conclui-se que existem outras formas possíveis de se comprovar
uma retenção na fonte. O CARF, assim, emitiu a Súmula no 143 que define:
Súmula CARF 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
No caso dos autos, a Recorrente juntou diversos documentos relevantes à
manifestação de inconformidade, notadamente as notas fiscais, o Livro Razão, bem como
Informes de Rendimentos.
Diante disso, considerando a verossimilhança nas alegações da Recorrente,
entendo que o processo deve retornar à DRF de origem para que essa aceite e analise todos os
documentos apresentados pela Recorrente no processo, e, havendo necessidade de quaisquer
outros esclarecimentos, que seja a contribuinte devidamente intimada para apresentar
documentos outros que a autoridade administrativa achar necessários para análise da liquidez e
certeza do crédito.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito, considerando o saneamento do processo com a juntada de
documentos contábeis/fiscais para comprovar a existência do crédito.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.763 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923320/2012-77

Por todo o exposto, voto em dar provimento em parte ao Recurso Voluntário,
tendo em vista a verossimilhança nas alegações da Recorrente, para reconhecimento da
necessidade de continuação em relação à análise do crédito tributário pela unidade de origem,
devido aos documentos apresentados no processo, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF que jurisdiciona a
contribuinte para continuação da verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital